Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-21.2022.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos. Irresignação, do réu, improcedente. Réu que, instado, especificamente, pelo juízo de primeiro grau, a trazer aos autos o contrato que deu origem à inscrição desabonadora, sob penas de presunção de não contratação, pela autora, do negócio

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos. Irresignação, do réu, improcedente. Réu que, instado, especificamente, pelo juízo de primeiro grau, a trazer aos autos o contrato que deu origem à inscrição desabonadora, sob penas de presunção de não contratação, pela autora, do negócio que ensejou o débito, deixou transcorrer o prazo, sem nada apresentar. Legitimidade do débito não demonstrada. Ônus que tocava ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, pouco importando ser ele cessionário do crédito. Inexigibilidade do débito bem reconhecida pela sentença.

Negaram provimento à apelação.